Tribunal: TJDFT
Processo: 0716625-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716625-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELLY REIJANY ANDRADE LIMA, ANDERSON ANDRADE LIMA, HELLEN ANDRADE LIMA, ESPÓLIO DE JURACY FREITAS DE LIMA AGRAVADO: ELZONITA ANDRADE REPRESENTANTE LEGAL: HELLEN ANDRADE LIMA DESPACHO Ante a informação constante da decisão recorrida de que Juracy Freitas de Lima deixou herdeiros menores de idade, ouça-se a D. Procuradoria de Justiça. Com o retorno, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora